Tribunal: STF
Processo: RE 1165850
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CORREÇÃO MONETÁRIA – JUROS MORATÓRIOS – REPERCUSSÃO GERAL JULGADA – PROCEDÊNCIA PARCIAL. 
    1. Afasto a suspensão anteriormente determinada.
    2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo confirmou o entendimento do Juízo quanto à aplicação do artigo 5º da Lei nº 11.960/2009 no tocante ao índice de correção monetária e à taxa de juros moratórios. No extraordinário, o recorrente aponta a violação do artigo 100 da Constituição Federal. Afirma a aplicabilidade da Taxa Referencial no período anterior à expedição da Requisição de Pequeno Valor – RPV. Sustenta a constitucionalidade dos juros moratórios pelos índices da caderneta de poupança. 
    3. Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho:
    No tocante aos juros e correção monetária é importante consignar que em Seção ocorrida em 13 e 14 de março de 2013, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADIs 4357 e 4425, decidiu pela declaração de inconstitucionalidade por arrastamento do art. 5º da Lei 11.960/09, o que encerra juízo de exclusão da norma. 
    Quanto ao índice de correção monetária, a decisão está em harmonia com a jurisprudência do Supremo. O Pleno, no julgamento sob o regime de repercussão geral do recurso extraordinário nº 870.947, relator o ministro Luiz Fux, decidiu aplicar-se o índice IPCA-E para a atualização monetária e a taxa de juros da poupança para a correção dos débitos da Fazenda Pública.
    No tocante aos juros moratórios, a decisão está em dissonância com a jurisprudência do Supremo. O Pleno, no mesmo precedente, assentou a constitucionalidade da incidência da taxa de juros moratórios da poupança em relação aos débitos fazendários. 
    3. Ante o precedente, conheço do extraordinário e dou-lhe parcial provimento para determinar a aplicação da taxa de juros da poupança para os juros moratórios. 
    4. Publiquem.
Brasília, 16 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator